Tribunal: TJMT
Processo: 0000370-70.2014.8.11.0045
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000370-70.2014.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[ELETROTECNICA GULGIELMIN LTDA - CNPJ: 08.703.955/0001-17 (APELADO), HUGO LEONARDO GARCIA DE AQUINO - CPF: 859.217.421-04 (ADVOGADO), TORINO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 02.416.362/0001-93 (APELANTE), DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE - CPF: 262.196.808-20 (ADVOGADO), CNH INDUSTRIAL N.V. - CNPJ: 19.301.171/0001-89 (APELANTE), DANIEL RIVOREDO VILAS BOAS - CPF: 977.088.876-15 (ADVOGADO), FABIO DO NASCIMENTO SILVA - CPF: 029.548.781-00 (ADVOGADO), ELETROTECNICA GULGIELMIN LTDA - CNPJ: 08.703.955/0001-17 (APELANTE), HUGO LEONARDO GARCIA DE AQUINO - CPF: 859.217.421-04 (ADVOGADO), CNH INDUSTRIAL N.V. - CNPJ: 19.301.171/0001-89 (APELADO), DANIEL RIVOREDO VILAS BOAS - CPF: 977.088.876-15 (ADVOGADO), DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE - CPF: 262.196.808-20 (ADVOGADO), FABIO DO NASCIMENTO SILVA - CPF: 029.548.781-00 (ADVOGADO), TORINO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 02.416.362/0001-93 (APELADO), JACKSON NICOLA MAIOLINO - CPF: 898.262.641-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DO TORINO COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA E DESPROVEU O APELO DA CNH INDUSTRIAL N.V.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL No 0000370-70.2014.8.11.0045

APELANTE: TORINO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA

APELANTE: CNH INDUSTRIAL N.V.

APELADO: CNH INDUSTRIAL N.V.

APELADO: ELETROTECNICA GULGIELMIN LTDA

APELADO: TORINO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA –
ACORDO
FIRMADO ENTRE A AUTORA E A FABRICANTE REQUERIDA –
HOMOLOGAÇÃO
– EXTINÇÃO DO FEITO EM RELAÇÃO A ESTA DEMANDADA – RECURSO DE APELAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA REQUERIDA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – CONFUSÃO COM O MÉRITO –

LUCROS CESSANTES – ALEGAÇÃO DE NÃO COMPROVAÇÃO PELA AUTORA – CABIMENTO – LUCRO NÃO PRESUMÍVEL –RECURSO DA CONCESSIONÁRIA REQUERIDA PROVIDO.

Se o acordo havido entre a autora e a fabricante requerida, cujo instrumento preenche os requisitos legais, é hígido e cumpriu o seu fim, já tendo sido inclusive integralmente cumprido pela demandada com a substituição do veículo defeituoso e depósito em conta judicial, há de ser homologado, resolvendo a lide entre os signatários, na forma do artigo 840 do Código Civil.

O reconhecimento dos lucros cessantes exige prova cabal daquilo que a parte efetivamente deixou de lucrar em razão do ato ilícito, não sendo presumível apenas pela ausência do veículo que apresentou defeito, ainda que usado para o transporte de equipamentos da empresa, mormente se possui outros caminhões utilizados para tal fim.

Assim, se inexiste dos autos provas do que a autora efetivamente deixou de lucrar no período em que o caminhão esteve em reparo, há de ser afastada a condenação da concessionária requerida a indenizá-las pelos lucros cessantes.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos pela
CNH INDUSTRIAL N.V.
e pela
TORINO COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA
, na
Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Materiais e Morais
ajuizada pela
ELETROTECNICA GULGIELMIN LTDA
, contra a sentença que
julgou parcialmente procedentes
os pedidos deduzidos na petição inicial para condenar as requeridas, de forma solidária:

a) a promover a substituição do veículo descrito na petição inicial por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso, em favor da empresa autora;

b) ao pagamento, a título da quantia mensal de R$ 8.240,93 (oito mil duzentos e quarenta reais e noventa e três centavos), pelo período de 13 meses, corrigido monetariamente pelo IPC-Fipe, a contar do primeiro dia útil do mês subsequente ao devido, acrescido de juros de mora de 12% ao ano, contabilizados a partir da citação;

E ainda, em razão da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas processuais na proporção de 70% para as requeridas e 30% para a autora.

Por fim, condenou as requeridas ao pagamento dos honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, fixados em 10% sobre o valor da condenação, e a autora ao pagamento dos honorários advocatícios, arbitrados na proporção de 10% sobre o valor da causa.

A fabricante
CNH INDUSTRIAL N.V.
sustenta em seu recurso que os documentos e a prova testemunhal não comprovam o vício de fabricação do veículo, o qual permaneceu na posse da rede assistencial por tempo razoável, inexistindo demora no seu conserto.

Defende a não comprovação dos lucros cessantes pela parte autora, uma vez que o relatório trazido para tanto se cuida de simples planilha que não indica os montantes que deveriam ser abatidos a título de custos operacionais com caminhão, como combustível, pedágios, desgaste e manutenções, alimentação, salário do motorista, dentre outros.

Assevera ainda que foi considerado para o cômputo dos lucros cessantes todos os dias desde a aquisição do veículo pela autora, em abril/2013 até a substituição do caminhão em maio/2014, devendo ser computado apenas os dias que o caminhão esteve inoperante.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja julgada improcedente a ação ou, de forma subsidiária, sejam os lucros cessantes apurados em sede de liquidação de sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento (IDs 8029020 a 8029023).

Por sua vez, a concessionária requerida
TORINO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA
suscita preliminar de ilegitimidade passiva, ao argumento de que não houve preclusão sobre tal questão conforme consignado na sentença, uma vez que a decisão que afastou a preliminar em primeiro grau foi proferida sob a égide do CPC/15, que prevê que as questões resolvidas na fase de conhecimento devem ser impugnadas por meio de preliminar em recurso de apelação.

Afirma que o defeito do caminhão é de fabricação, sendo que a apelante apenas comercializou o veículo e, diante da inexistência de vício na prestação de serviço, não é parte legítima para responder a ação, sendo responsável solidária apenas nas hipóteses em que não é identificado o fabricante do produto com defeito, não sendo este o caso dos autos.

No mérito, sustenta que o caminhão em questão era utilizado apenas para carregar materiais de serviço na região de Lucas do Rio Verde/MT, por isso ainda se encontrava com a quilometragem baixa.

Alega que ao apresentar defeito e ser levado para oficina, foi imediatamente consertado, não deixando de prestar serviços à autora.

Aduz que para a condenação ao pagamento de lucros cessantes, é indispensável a prova dos compromissos anteriormente assumidos e que não puderam ser honrados em virtude do defeito, inexistindo dos autos notas fiscais de prestação de serviços ou contratos de prestação de serviços.

Insurge-se quanto à condenação na forma solidária, ao argumento de que não ocorreu fato ou vício na prestação de serviço oferecido, mas sim defeito de fabricação, devendo ser excluída sua responsabilidade.

No mais, prequestiona a matéria e, ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões da autora pelo desprovimento (IDs 8029020 a 8029023).

Ao apresentar as contrarrazões, a fabricante/requerida (ID 8029020) refutou os argumentos do recurso, requerendo o desprovimento.

A autora e a requerida/fabricante
CNH INDUSTRIAL N.V.
peticionaram no ID 12754972, informando a celebração de acordo, devendo o feito prosseguir em relação à concessionária requerida
TORINO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA.

Intimada para se manifestar acerca do acordo formulado entre a parte autora e a fabricante requerida, a concessionária requerida afirma que em razão da condenação solidária, a transação havida entre a autora e fabricante extingue a obrigação e põe fim à lide (ID 17646470).

Após, a autora peticionou se opondo à homologação do acordo, em razão de a concessionária não concordar com o prosseguimento do feito em seu desfavor (ID 19490467).

Por sua vez, a fabricante requerida juntou petição requerendo a homologação do acordo a fim de quitar a obrigação apenas entre si e a autora, devendo seguir a demanda em relação à concessionária co-requerida (ID 26030996).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial (IDs 8028786) que a autora, ora apelada, adquiriu, em 04/04/2013, um veículo ZERO das requeridas – caminhão marca/modelo Iveco/Dily 70C17hdcd (cabine dupla), ano de fabricação/ano modelo 2013, CAP/POT/CLI – 7P/170cv, Categoria Partic.

Consta que dias após, o veículo apresentou diversos defeitos na parte elétrica (“pane elétrica”) que inviabilizaram a sua utilização, sendo realizados inúmeros reparos, dentre eles a troca do motor, sem o consentimento da empresa requerente.

Argumenta que o caminhão esteve à disposição das requeridas por prazo superior a 30 (trinta) dias e que os defeitos não foram solucionados, culminando com a paralização total do veículo em 25 de janeiro de 2014.

Em razão disso, ajuizou a presente ação.

Pois bem.

DO ACORDO.

Consoante relatado, a autora e a requerida/fabricante
CNH INDUSTRIAL N.V.
peticionaram no ID 12754972, informando a celebração de acordo, com o prosseguimento do feito em relação à concessionária requerida
TORINO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA.

Ao ser intimada para se manifestar acerca do acordo, a concessionária requerida requereu a extinção do processo, sob o argumento de que tratar-se de condenação solidária e a transação havida entre a autora e fabricante extinguiria a obrigação colocando fim à lide (ID 17646470).

Em seguida, a autora manifestou-se pela desistência do acordo, em razão de a concessionária não concordar com o prosseguimento do feito em seu desfavor (ID 19490467).

Por sua vez, a fabricante requerida juntou petição requerendo a homologação do acordo a fim de quitar a obrigação apenas entre si e a autora, devendo seguir a demanda em relação à concessionária co-requerida (ID 26030996).

Tenho que o pleito da fabricante requerida merece prosperar.

Consta do referido acordo:

“
1.

A CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA. se compromete a pagar a ELETROTÉCNICA GULGIELMIN LTDA., por mera liberalidade, o montante de R$90.000,00 (noventa mil reais), sendo R$81.000,00 (oitenta e um mil reais) para a Requerente, e R$9.000,00 (nove mil reais) a título de honorários sucumbenciais

2.

O pagamento descrito no Item no 1 do presente acordo será realizado em parcela único, no prazo de 20 (vinte) dias úteis, contados a partir da data do protocolo do presente acordo.

3.

A quantia referida no Item n° 1 deste acordo será depositada em conta judicial vinculada ao processo (depósito judicial).

4.

As partes declaram que a tutela de urgência confirmada em sentença já foi devidamente cumprida. Para tonto, foi promovida a substituição do veículo modelo lveco Daily 70C17 HDCD. Chassi no 93ZC70C01D8449388, Placa 030 0974 pelo veículo indicado na Nota Fiscal de ti. 389, passando a ser definitivo tal cumprimento.

5.

As partes declaram, ainda, que o presente acordo está sendo realizado por mera liberalidade, sem reconhecimento de culpa ou responsabilidade por parte da Ré, e, após a liquidação do valor indicado no item 1, ELETROTÉCNICA GULGIEI.MIN LTDA. dará exclusivamente à CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA., plena, geral e irrestrita quitaçõo quanto ao obieto desta demando, para mais nada reclamar, seja a que título for, em via administrativa ou judicial, valendo o comprovante de depósito como prova efetiva do cumprimento da obrigação.

6.

O processo prosseguirá normalmente a marcha processual com relação à Concessionária Torino Comercial de Veículos Ltda.

7.

Realizado o pagamento do valor fixado no item 1 deste acordo, os Advogados de ambas as partes outorgam, reciprocamente, irrestrita e plena quitação quanto aos honorários sucumbenciais
.” (ID 12754972)

Conforme se verifica acima, a empresa demandada, por mera liberalidade e sem reconhecimento de culpa, se comprometeu a pagar à autora R$ 90.000,00 (noventa mil reais), sendo R$ 81.000,00 (oitenta e um mil reais) para a requerente e R$ 9.000,00 (nove mil reais) a título de honorários sucumbenciais, a ser depositado no prazo de 20 (vinte) dias úteis, contados a partir da data do protocolo do presente acordo.

O depósito do referido valor devidamente foi efetivado em juízo em 03/09/2019, conforme se denota da informação e comprovante de pagamento colacionados pela fabricante requerida nos IDs 16626962 16626968.

O veículo objeto da ação também já foi substituído pela fabricante, conforme determinado na sentença e confirmado pelas partes no corpo acordo.

Assim, tenho que o acordo havido entre as partes, cujo instrumento preenche os requisitos legais, é hígido e cumpriu o seu fim, resolvendo a lide entre os signatários, na forma do artigo 840 do Código Civil.

Portanto, inexiste motivos que impeçam a homologação da referida transação, que além de priorizada pelo novo diploma processual civil, já foi integralmente cumprida pela fabricante demandada.

Ante o exposto,
HOMOLOGO O ACORDO
entabulado entre a autora ELETROTECNICA GULGIELMIN LTDA

e a requerida
CNH INDUSTRIAL N.V.
, para que sobre que surtam os jurídicos e legais efeitos.

Por consequência,
JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO
em relação a
CNH INDUSTRIAL N.V.
na forma do art. 924, III, do CPC/15.-

DA APELAÇÃO DA REQUERIDA

TORINO COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA.

Inicialmente, insta salientar que a preliminar de ilegitimidade passiva da concessionária requerida se confunde com o mérito e com ele deverá ser analisado.

Importa registrar que, diante da conclusão do acordo firmado entre a autora a co-demandada, em que esta substituiu o veículo estragado por outro em perfeitas condições, conforme determinado na sentença, houve perda superveniente do interesse recursal pela perda do objeto em relação à concessionária requerida apenas no tocante à determinação de substituição do veículo por outro.

Assim, no tocante ao pedido subsequente, qual seja, de indenização por lucros cessantes, este deve prosseguir em relação à concessionária apelante, vez que o acordo firmado entre as partes deixou claro que a demanda deveria prosseguir em relação à ora recorrente.

Portanto, cumpridos parcialmente os pedidos insertos na ação em virtude do acordo, passo à análise dos danos materiais.

No tocante à configuração da responsabilidade pelo atraso no conserto do caminhão objeto demanda, esta restou devidamente caracterizada, conforme destacou o douto magistrado singular na sentença recorrida, a qual diante da clareza e precisão, valho-me dos fundamentos para subsidiar o meu voto:

“Compulsando o contingente probatório produzido no processo, mormente o teor dos documentos juntados nas fis. 93/117 e fis. 286/375 dos autos, conclui-se que a existência de vício no produto, tanto da parte elétrica quanto da parte mecânica do veículo, que inviabilizaram a utilização regular do bem, restou amplamente demonstrado nos autos. Nesse mesmo sentido foi depoimento da testemunha Anderson Pistore de Oliveijr: e, ao ser inquirida (CD - fi. 545), declarou que na época era empregado da empresa autor e logo no primeiro dia da aquisição, o caminhão não funcionou. Segundo disse, o caminhão cinco vezes para a assistência técnica, onde permaneceu vários dias, certamente mais O caminhão servia para fazer o transporte de equipamentos da empresa, que na época somente dois caminhões. Muitos serviços deixaram de ser feitos em razão dos problema apresentados pelo caminhão, que parava de funcionar na estrada.

Como se vê, o veículo novo adquirido pela autora apresentou defeitos elétricos e mecânicos, desde a sua entrega ocorrida no mês de abril/2013 (fl. 367), sendo certo que após ter sido levado para conserto na oficina da concessionária/requerida Torino Comercial de Veículos Ltda, por diversas vezes - em 19/04/2013, 13/06/2013, 22/07/2013, 09/08/2013, 15/08/2013, 30/09/2013, 13/11/2013 (fis. 92/113) - sem que os inúmeros problemas fossem solucionados, o caminhão parou de funcionar, em 25/01/2014 (fl. 117), quando o caminhão apresentou novamente defeitos, conforme se evola do conteúdo dos documentos encartados nas fis. 336-347 dos autos. Aliás, importa destacar, para registro, tamanho era o defeito apresentado, que o próprio motor do caminhão, peça mais importante do veículo, teve de ser trocada com menos de quatro meses de uso (fl. 294).

Com base nessas considerações, deflui-se, por força de proposição lógica, que a condutada negligente das empresas requeridas caracterizou-se como ato ilegal e abusivo, que

produziu situação de extrema desconsideração, insegurança e prejuízos à empresa requerente, o que implica considerar que se encontram presentes os requisitos mínimos que dão ense" o dever de restituir/reparar os danos suportados [art. 186 do Código Civil].

Com efeito, não tendo as requeridas providenciado qualquer das medi exigidas pela consumidora e de que tratam as alternativas previstas pelo parágrafo 10 do arti 18 do Código de Defesa do Consumidor, notadamente quando lhes compete proporcionar atendimento adequado também na fase pós-contratual [art. 422 do Código Civil/20 efetivamente devem promover a substituição do produto por outro de mesma espécie, providência já cumprida pelas requeridas (fl. 389), por força da decisão que antecipou os efeitos da tutela (fl. 122), a qual deve ser confirmada.”

No tocante aos lucros cessantes propriamente dito, cinge-se o recurso na alegação de que não há provas nos autos, uma vez a demandante não teria demonstrado os compromissos anteriormente assumidos e que não puderam ser honrados em virtude do defeito, ou notas fiscais e contratos de prestação de prestação de serviços.

Com efeito, o reconhecimento dos lucros cessantes exige prova cabal daquilo que a parte efetivamente deixou de lucrar em razão do ato ilícito, não sendo presumível apenas pela ausência do veículo defeituoso.

Na hipótese dos autos, não é possível saber quanto e se a empresa autora efetivamente deixou de lucrar em razão da ausência do veículo objeto da presente demanda, apesar de todo o transtorno advindo do longo período em que este esteve na assistência técnica.

Isto porque, conforme a própria testemunha Anderson Pistore de Oliveira afirma, a demandante possuía dois caminhões, de modo que não é possível ter certeza que o serviço deixou de ser realizado por conta da falta de um deles.

Ademais, não se pode concluir que a diferença a menor na média mensal de receitas, conforme planilha acostada pela autora, tenha relação direta com o caminhão estragado, mormente porque não foi computada na conta realizada pelo douto magistrado as despesas mês a mês da requerente.

Logo, se não há prova dos lucros cessantes, há de ser reformada a sentença monocrática para afastar tal condenação.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES – VEÍCULO DE LOCADORA SINISTRADO – LUCROS CESSANTES NÃO PRESUMÍVEIS – IMPERATIVA PROVA DA PERDA DE GANHO – FRAGILIDADE COMPROBATÓRIA – DANO NEGATIVO NÃO EVIDENCIADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
Para reconhecimento do 'lucrum cessans' imperioso se faz prova efetiva da perda de lucro advinda pela prática do ato ilícito, que não se presume apenas pelo fato de se tratar de veículo pertencente a locadora, visto a possibilidade de substituição por outro automóvel da frota, não se evidenciando, por consequência, prejuízos passíveis de compensação
. Não se conhece do pedido para condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais à parte 'ex adversa' quando esta já fora condenada em primeira instância
.” (N.U 0001016-51.2010.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2019, Publicado no DJE 18/03/2019)

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
a fim de reformar em parte a sentença monocrática apenas para afastar a condenação da concessionária requerida
TORINO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA
ao pagamento de indenização por lucros cessantes.

Por fim, diante da sucumbência recíproca com o julgamento do presente recurso, condeno a parte autora e a requerida TORINO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em igual proporção, arbitrados em 15% do valor atualizado da causa.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020